Tribunal: TJDFT
Processo: 0705210-04.2019.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. RETENÇÃO. ILEGALIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA. DEFICIÊNCIA FÍSICA. IMPEDIMENTO. DIREÇÃO. VEÍCULO CONVENCIONAL. ADAPTAÇÃO. NECESSIDADE. MELHORA PROGRESSIVA. DIFICULDADE LOCOMOÇÃO. REAVALIAÇÃO. JUNTA MÉDICA ESPECIAL. ÓRGÃO DE TRÂNSITO. COMPETÊNCIA LEGAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não configurada a prática de ilegalidade no momento da retenção da Carteira de Habilitação, tendo em vista as alterações das condições físicas do motorista aferidas pela Junta Médica Especial do Órgão de Trânsito, a qual o impedia de dirigir veículo convencional sem adaptação, deve prevalecer o ato administrativo.
2. A realização do exame de aptidão física e mental, a fim de avaliar a condição do motorista dirigir veículo automotor sem adaptação, é de competência exclusiva dos peritos do Departamento de Trânsito do Distrito Federal, com a possibilidade de reavaliação por Junta Médica e/ou Psicológica também designada pelo Órgão de Trânsito, a teor dos artigos 10 e 11 da Resolução número 267/2008-CONTRAN.
3. Assim, apresentada melhora progressiva da deficiência física, deve o motorista dar início a procedimento legal junto ao setor competente do Órgão de Trânsito, a fim de realizar nova avaliação médica para aferir as suas atuais condições de dirigibilidade.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.